Tribunal: TJDFT
Processo: 0745026-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha a parte ré, ora embargada, aviado petitório[1] visando contrariar os embargos de declaração[2] que formulara a parte autora, ora embargante, os embargos já foram examinados e determinada sua inclusão em pauta para julgamento em sessão virtual. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso, que se encontra pautado na 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 19/10 até 26/10/2022).[3] Proceda, outrossim, a secretaria da turma à correção dos assentamentos processuais, considerando que apenas o impetrante aviara embargos de declaração. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Contrarrazões aos embargos de ID 40468283, fls. 941/944. [2] Embargos de declaração de ID 39273502, fls. 928/935. [3] Certidão de ID 40048711, fl. 939.